Tribunal: TJDFT
Processo: 0720654-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0720654-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: LOURDES RODRIGUES DESPACHO Considerando o A.R. de ID 72657920, fica a parte agravante intimada a fornecer endereço válido da agravada, com vistas à intimação para apresentação de contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Vindo aos autos novo endereço, renove-se a diligência de ID 72249283. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator